Tribunal: STF
Processo: AI 868584
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 17) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido (peça 13):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE O PERÍODO DE ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. CABIMENTO.



    Cabível a incidência de juros em relação ao período compreendido entre a elaboração da conta e expedição da requisição de pagamento.



    Articula violação ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal para, ao fim, pugnar pelo restabelecimento da “decisão de 1º Grau que reconheceu que não devem incidir juros de mora no período entre a elaboração dos cálculos finais de execução (homologação da conta) e a expedição do precatório/RPV”.



    Inadmitido o excepcional (peça 24), foi deduzido, com suporte no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, agravo de instrumento com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral (Tema n. 96) de discussão constitucional igual à destes autos e, em julgamento definitivo, firmou tese no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição relativa a pagamento de débito de pequeno valor”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    3. Do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 96 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator